Tribunal: TJSP
Processo: 1001237-86.2022.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO – Falta de interesse recursal quanto à pretensão da parte apelante de incidência de correção monetária a partir do arbitramento dos danos morais (CPC/2015, art. 996).
DANO MORAL – Manutenção da r. sentença quanto à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00, corrigidos da data da r. sentença - A inscrição indevida em cadastro de

Ementa:
PROCESSO – Falta de interesse recursal quanto à pretensão da parte apelante de incidência de correção monetária a partir do arbitramento dos danos morais (CPC/2015, art. 996).
DANO MORAL – Manutenção da r. sentença quanto à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00, corrigidos da data da r. sentença - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.
JUROS DE MORA - Os juros simples de mora incidem a partir da data do evento danoso, ou seja, da negativação indevida, por se tratar a espécie de responsabilidade extracontratual, uma vez que não demonstrada a existência de relação contratual entre as partes, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Reforma da r. sentença recorrida, para, com base nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, condenar a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em 20% do valor atualizado da condenação.
Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.